Tribunal: TJES
Processo: 0016818-29.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Restabelecimento; Parcelas de benefício não pagas; Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016818-29.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DELSO ROSA DE SOUZA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0016818-29.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DELSO ROSA DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: JOAO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO - ES4367-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível contra a sentença de fls. 118/121-157 proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória que julgou improcedentes os pedidos da inicial, cuja pretensão, em suma, é o pagamento de auxílio acidentário.

O apelante pretende com as suas razões recursais de fls.
122/148
, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, o pagamento do auxílio acidentário.

Ausentes contrarrazões.
É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0016818-29.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DELSO ROSA DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: JOAO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO - ES4367-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VOTO

(Preliminar: nulidade da sentença – cerceamento de defesa)

Conforme relatoriado, tratar-se de
apelação cível contra a sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória que julgou improcedentes os pedidos da inicial, cuja pretensão, em suma, é o pagamento de auxílio acidentário.

O fundamento do inconformismo do apelante encontra-se na falta de oportunidade de produzir prova testemunhal, a fim de demonstrar a origem acidentária das lesões apontadas.

Não obstante o magistrado não esteja obrigado a deferir a prova oral requerida pela parte em razão do princípio do livre convencimento motivado, o respectivo indeferimento deve vir acompanhado de motivação suficiente ao seu afastamento, geralmente relacionada à pouca utilidade de sua produção quanto ao objeto em questão.

No caso em apreço, embora não desconheça o esforço do juízo de origem a fim de fundamentar o referido indeferimento, tenho que a motivação adotada não foi suficiente para afastar a necessidade da prova oral sem que se tenha ofendido os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Isso porque, embora tenha indicado a desnecessidade de prova oral em razão da suficiência das informações contidas nos autos, ao proferir sentença julgou improcedentes os pedidos da inicial em decorrência da ausência de prova a indicar
se o autor sofreu o trauma na mão direita quando desenvolvia suas atividades de trabalho habituais, sendo por todos sabido que compete a ele o ônus do fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC), pois o processo há que ser julgado segundo o alegado e o provado.

Destarte, resta evidenciado o cerceamento de defesa e a respectiva nulidade da sentença, pois a fragilidade das provas apresentadas pelo apelante fora utilizada como fundamento para formar o convencimento do juízo sentenciante no sentido de julgar improcedentes seus pedidos, não obstante o pedido de produção de prova testemunhal.

Esse também é o entendimento firmado por esta Câmara, vejamos:

“
Há cerceamento de defesa quando, ao julgar antecipadamente a lide, o juiz profere sentença com fundamento na ausência de comprovação da pretensão.
Jurisprudência assentada pelo C. STJ. [...] Recurso provido para pronunciar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para prosseguimento do feito na forma do art. 331, § 2º, do CPC. (TJES, Classe: Apelação, 24100371293, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2015, Data da Publicação no Diário: 11/12/2015)”

Diante do exposto
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ACOLHER
a preliminar de cerceamento de defesa e
ANULAR
a r. sentença vergastada, a fim de
DETERMINAR
a devida instrução do feito, com o deferimento da prova oral pretendida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1.

Não obstante o magistrado não esteja obrigado a deferir a prova oral requerida pela parte em razão do princípio do livre convencimento motivado, o respectivo indeferimento deve vir acompanhado de motivação suficiente ao seu afastamento, geralmente relacionada à pouca utilidade de sua produção quanto ao objeto em questão.
2.
No caso em apreço, embora não desconheça o esforço do juízo de origem a fim de fundamentar o referido indeferimento, tenho que a motivação adotada não foi suficiente para afastar a necessidade da prova oral sem que se tenha ofendido os princípios do contraditório e da ampla defesa.
3.
Isso porque, embora tenha indicado a desnecessidade de prova oral em razão da suficiência das informações contidas nos autos, ao proferir sentença julgou improcedentes os pedidos da inicial em decorrência da ausência de prova a indicar
se o autor sofreu o trauma na mão direita quando desenvolvia suas atividades de trabalho habituais, sendo por todos sabido que compete a ele o ônus do fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC), pois o processo há que ser julgado segundo o alegado e o provado.

4.
Destarte, resta evidenciado o cerceamento de defesa e a respectiva nulidade da sentença, pois a fragilidade das provas apresentadas pelo apelante fora utilizada como fundamento para formar o convencimento do juízo sentenciante no sentido de julgar improcedentes seus pedidos, não obstante o pedido de produção de prova testemunhal.
5.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.